Tribunal: STM
Processo: 7000154-95.2026.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CPPM. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Soldado do Exército Brasileiro contra a decretação da prisão preventiva do paciente, em sede de IPM, pela prática, em tese, do crime militar de extravio de munição (CPM, art. 265).
2. A defesa requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas, com base em alegações de constrangimento ilegal por suposto bis in idem, de ausência dos requisitos para a manutenção da custódia e de condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de ação penal na Justiça Comum, em razão da posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), configura óbice, sob a égide do bis in idem, à persecução penal e à custódia cautelar na Justiça Militar da União (JMU) pelo crime de extravio de munição (art. 265 do CPM); (ii) saber se a gravidade concreta da conduta de militar, consistente no desvio de munição de uso restrito do Exército Brasileiro para venda à facção criminosa ligada ao narcotráfico, em concurso com outro militar, justifica a prisão preventiva, com base nos arts. 254 e 255, ambos do CPPM; (iii) saber qual o impacto das condições pessoais favoráveis do paciente sobre a necessidade de segregação; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) são aplicáveis subsidiariamente no âmbito da JMU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia das instâncias e a diversidade dos bens jurídicos tutelados afastam a alegação de bis in idem. Na Justiça Comum, protege-se a incolumidade pública pela posse de munição de uso restrito; na Justiça Castrense, tutela-se o patrimônio sob administração militar e o dever de fidelidade do militar à Instituição, valores agredidos pelo crime de extravio de munição (art. 265 do CPM).
5. A decisão de concessão de liberdade provisória pelo Juízo comum não vincula o juízo castrense. No âmbito da JMU, o desvalor da conduta é acentuado pela violação dos preceitos de hierarquia e de disciplina, pilares constitucionais das Forças Armadas. A gravidade concreta do fato, envolvendo a subtração de munições de alto poder para fins de abastecimento de facções criminosas ligadas ao narcotráfico, em concurso de pessoas, demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança das instituições militares.
6. Os pressupostos do art. 254 do CPPM estão plenamente satisfeitos pela materialidade delitiva e pelos fortes indícios de autoria, reforçados pela prisão em flagrante anterior do paciente e pelas circunstâncias colhidas, até o presente momento, no IPM de origem.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255, alíneas "a", "c" e "d", do CPPM). Na jurisdição militar, a ordem pública alcança a estabilidade das instituições castrenses e a confiança da sociedade na guarda do arsenal bélico nacional, atingidas pelo abastecimento de facção criminosa com munições de alta letalidade, capazes de perfurar blindagens.
8. A periculosidade concreta do paciente é aferida pelo modus operandi, consistente na conversão da função pública em canal logístico para o crime organizado, atingindo simultaneamente a segurança pública e a defesa nacional. Mesmo após o licenciamento, subsiste a necessidade de preservar a autoridade das normas militares e a coesão das instituições armadas, o que autorizaria, ainda, a incidência da alínea "e" do art. 255 do CPPM.
9. Condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes e residência fixa – não possuem, por si, o condão de neutralizar fundamentos cautelares idôneos da prisão preventiva, os quais foram lastreados em elementos concretos dos autos.
10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na Justiça Militar da União, em observância ao princípio da legalidade estrita e à ausência de previsão no CPPM, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A coexistência de ações penais na Justiça Comum, pela posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), e na Justiça Militar, pelo extravio de munição (art. 265 do CPM), não configuram bis in idem, dadas as autonomias das instâncias e a diversidade dos bens jurídicos tutelados. 2. O desvio de munição de uso restrito das Forças Armadas para abastecimento de organização criminosa, em concurso de militares, revela periculosidade concreta que justifica a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, do CPPM), incidindo, ainda, a alínea ‘e’, quando comprometida a autoridade das normas militares. 3. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se aplicam à Justiça Militar da União, em observância ao princípio da legalidade estrita.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX e LXVIII; CPM, art. 265; CPPM, arts. 254, alíneas “a” e “b”, 255, alíneas “a”, “c”, “d” e “e”, e 466; Lei nº 8.457/1992, art. 6º, inciso I, alínea “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC 7000562-57.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 12.9.2024; STM, Petição Criminal 7000937-92.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 21.3.2024; STM, HC 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 2.6.2022; STM, Agravo Interno Criminal 7000808-19.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 12.3.2026; STM, HC 7000710- 34.2025.7.00.0000, Rel.ª Min.ª Verônica Abdalla Sterman, j. 19.11.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000154-95.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO DA SILVA GOUVEIA (OAB RJ260108)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" REQUERIDA EM FAVOR DO EX-
SD EX JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000154-95.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: JOSIEL LUIZ BATALHA BARBOSA
ADVOGADO(A): THIAGO DA SILVA GOUVEIA (OAB RJ260108)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
DAS FORÇAS ARMADAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255 DO CPPM. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ex-Soldado do
Exército Brasileiro contra a decretação da prisão preventiva do paciente, em
sede de IPM, pela prática, em tese, do crime militar de extravio de munição
(CPM, art. 265).
2. A defesa requer a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares
diversas, com base em alegações de constrangimento ilegal por suposto bis in
idem, de ausência dos requisitos para a manutenção da custódia e de condições
pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a existência de ação penal na
Justiça Comum, em razão da posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº
10.826/2003), configura óbice, sob a égide do bis in idem, à persecução penal e
à custódia cautelar na Justiça Militar da União (JMU) pelo crime de extravio de
munição (art. 265 do CPM); (ii) saber se a gravidade concreta da conduta de
militar, consistente no desvio de munição de uso restrito do Exército Brasileiro
para venda à facção criminosa ligada ao narcotráfico, em concurso com outro
militar, justifica a prisão preventiva, com base nos arts. 254 e 255, ambos do
CPPM; (iii) saber qual o impacto das condições pessoais favoráveis do paciente
sobre a necessidade de segregação; e (iv) saber se as medidas cautelares
diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal (CPP) são aplicáveis
subsidiariamente no âmbito da JMU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autonomia das instâncias e a diversidade dos bens jurídicos tutelados
afastam a alegação de bis in idem. Na Justiça Comum, protege-se a
incolumidade pública pela posse de munição de uso restrito; na Justiça
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense, tutela-se o patrimônio sob administração militar e o dever de
fidelidade do militar à Instituição, valores agredidos pelo crime de extravio de
munição (art. 265 do CPM).
5. A decisão de concessão de liberdade provisória pelo Juízo comum não
vincula o juízo castrense. No âmbito da JMU, o desvalor da conduta é
acentuado pela violação dos preceitos de hierarquia e de disciplina, pilares
constitucionais das Forças Armadas. A gravidade concreta do fato, envolvendo a
subtração de munições de alto poder para fins de abastecimento de facções
criminosas ligadas ao narcotráfico, em concurso de pessoas, demonstra a
periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública e a
segurança das instituições militares.
6. Os pressupostos do art. 254 do CPPM estão plenamente satisfeitos pela
materialidade delitiva e pelos fortes indícios de autoria, reforçados pela prisão
em flagrante anterior do paciente e pelas circunstâncias colhidas, até o presente
momento, no IPM de origem.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, na periculosidade do agente e na segurança da aplicação da lei penal
militar (art. 255, alíneas "a", "c" e "d", do CPPM). Na jurisdição militar, a
ordem pública alcança a estabilidade das instituições castrenses e a confiança da
sociedade na guarda do arsenal bélico nacional, atingidas pelo abastecimento de
facção criminosa com munições de alta letalidade, capazes de perfurar
blindagens.
8. A periculosidade concreta do paciente é aferida pelo modus operandi,
consistente na conversão da função pública em canal logístico para o crime
organizado, atingindo simultaneamente a segurança pública e a defesa nacional.
Mesmo após o licenciamento, subsiste a necessidade de preservar a autoridade
das normas militares e a coesão das instituições armadas, o que autorizaria,
ainda, a incidência da alínea "e" do art. 255 do CPPM.
9. Condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes e
residência fixa – não possuem, por si, o condão de neutralizar fundamentos
cautelares idôneos da prisão preventiva, os quais foram lastreados em elementos
concretos dos autos.
10. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não
têm aplicação na Justiça Militar da União, em observância ao princípio da
legalidade estrita e à ausência de previsão no CPPM, conforme jurisprudência
consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A coexistência de ações penais na Justiça Comum, pela
posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), e na Justiça
Militar, pelo extravio de munição (art. 265 do CPM), não configuram bis in
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

idem, dadas as autonomias das instâncias e a diversidade dos bens jurídicos
tutelados. 2. O desvio de munição de uso restrito das Forças Armadas para
abastecimento de organização criminosa, em concurso de militares, revela
periculosidade concreta que justifica a prisão preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na segurança da
aplicação da lei penal militar (art. 255, ‘a’, ‘c’ e ‘d’, do CPPM), incidindo,
ainda, a alínea ‘e’, quando comprometida a autoridade das normas militares. 3.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se
aplicam à Justiça Militar da União, em observância ao princípio da legalidade
estrita.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX e LXVIII;
CPM, art. 265; CPPM, arts. 254, alíneas “a” e “b”, 255, alíneas “a”, “c”, “d” e
“e”, e 466; Lei nº 8.457/1992, art. 6º, inciso I, alínea “c”; Lei nº 10.826/2003,
art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STM, HC 7000562-57.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 12.9.2024; STM, Petição Criminal
7000937-92.2023.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
21.3.2024; STM, HC 7000273-95.2022.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 2.6.2022; STM, Agravo Interno Criminal 7000808-19.2025.7.00.0000,
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 12.3.2026; STM, HC 7000710-
34.2025.7.00.0000, Rel.ª Min.ª Verônica Abdalla Sterman, j. 19.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a ordem de habeas corpus, por falta
de amparo legal.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC), com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Thiago da Silva Gouveia em favor do ex-Soldado do Exército Brasileiro (ex-Sd EB) JOSIEL
LUIZ BATALHA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo Federal da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que decretou a prisão preventiva do
paciente nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000576-74.2025.7.01.0001 (Evento
1, ANEXO 3). A custódia foi fundamentada nos arts. 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas
“a”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A impetração ampara-se no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos
arts. 466 e seguintes do CPPM.
Em síntese, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro, em 25.6.2025, por posse de munições de uso restrito de calibres variados
(7,62mm, 9mm, 12mm e 5,56mm), o que originou processo perante a 19ª Vara Criminal da
Comarca da Capital/RJ (Processo nº 0886202-65.2025.8.19.0001).
Paralelamente, o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista instaurou o
IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001 para apurar a prática, em tese, do crime militar previsto
no art. 265 do Código Penal Militar (CPM), em decorrência do extravio de 60 (sessenta)
munições de calibre 7,62mm do Exército Brasileiro, envolvendo o paciente em conluio com o
Cb ALISSON GABRIEL RODRIGUES VACANI.
Em 16.9.2025, a pedido do Ministério Público Militar (MPM), o Juízo a
quo decretou a custódia cautelar do paciente. A decisão fundamentou-se na garantia da ordem
pública, devido à gravidade concreta da conduta e aos indícios de comercialização do
material bélico com organizações ligadas ao narcotráfico (Evento 1, ANEXO 3, e IPM nº
7000576-74.2025.7.01.0001, eventos 72 e 74).
Em seu pleito, o impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal e a
ocorrência de bis in idem, argumentando que o paciente já responde por fatos análogos na
Justiça Comum, na qual obteve liberdade provisória, mediante condições cautelares, em
6.8.2025. Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da custódia cautelar e a
desproporcionalidade da medida em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.
Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do mandado de prisão
com a consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP comum). No mérito, pugna pela
concessão definitiva da ordem.
Em decisão de 14.3.2026, a liminar foi indeferida ante a ausência de ilegalidade
manifesta ou de abuso de poder no ato impugnado. Evidenciou-se, ainda, o não
preenchimento dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como a
validade medida restritiva imposta.
Em 16.3.2026, a autoridade apontada como coatora prestou as informações
requisitadas (Evento 13).
Posteriormente, em decisão de 25.3.2026, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM,
após audiência de custódia, manteve a prisão preventiva do paciente. Na oportunidade,
consignou a manutenção do panorama fático e a subsistência dos requisitos do art. 255,
alíneas “a”, “c” e “d”, do CPPM, especialmente diante dos indícios de que as munições
seriam destinadas ao narcotráfico (Processo Relacionado: IPM nº
7000576-
74.2025.7.01.0001, evento 206).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se pelo
conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, por entender que a custódia
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cautelar permanece necessária para a garantia da ordem pública e da disciplina castrense
(Evento 17, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
A presente ação constitucional de Habeas Corpus preenche todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de processamento.
A impetração volta-se contra ato do Juízo Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, o
qual determinou a prisão preventiva do paciente ex-Sd JOSIEL LUIZ BATALHA
BARBOSA, nos autos do IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001.
Dada a natureza do ato impugnado – decisão de magistrado de 1ª Instância da
JMU –, firma-se a competência originária deste Tribunal, nos termos do art. 6º, inciso I,
alínea “c”, da Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União).
Tendo em conta, outrossim, que o remédio heroico constitui via adequada para
o questionamento da legalidade de decreto de prisão preventiva, conheço da impetração.
1 - DO CONTEXTO FÁTICO E DA MATERIALIDADE DELITIVA
O impetrante pretende a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação
da prisão preventiva do paciente, sustentando a ausência de requisitos para a segregação e a
ocorrência de constrangimento ilegal.
Segundo os autos, o Comando da Brigada de Infantaria Paraquedista instaurou o
IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, a fim de apurar a responsabilidade penal pela prática,
em tese, do crime de extravio de munição, tipificado no art. 265 do CPM.
A investigação teve início após a prisão do Cb ALLISON GABRIEL
RODRIGUES VACANI por policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM/RJ),
que o flagraram, em sua moto, portando 60 (sessenta) munições calibre 7,62mm, as quais
estavam ocultas em seu capacete.
Na 40ª Delegacia de Polícia (Honório Gurgel/RJ), o Cb VACANI autorizou
voluntariamente o acesso ao seu aparelho celular, onde foram encontradas conversas no
WhatsApp, as quais tratavam da negociação e da entrega das munições, a serem vendidas por
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) na comunidade da Serrinha, área dominada pela
facção “Terceiro Comando Puro”.
No desdobramento das investigações, apurou-se o envolvimento do ora
paciente, ex-Sd BATALHA, que, convidado a prestar depoimento em Delegacia, confessou o
extravio de munições do Exército Brasileiro em conluio com o Сb VACANI. Admitiu, ainda,
que outras munições estavam armazenadas na residência de sua irmã, RAQUEL CRISTINA
BATALHA BARBOSA, onde foram apreendidos 107 (cento e sete) cartuchos dos seguintes
calibres: 68 (sessenta e oito) de 5,56mm, 19 (dezenove) de 9mm, 18 (dezoito) de 7.62mm e 2
(duas) de 12mm.
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, o paciente e sua irmã foram presos em flagrante e mantidos
em prisão após a audiência de custódia, pela posse de munição de uso restrito de propriedade
das Forças Armadas (Processo relacionado: IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001, evento 50,
doc. INQ4).
Desde então, tal conduta é investigada pela Justiça Comum do Estado do Rio de
Janeiro, na qual o paciente responde ao processo nº 0886202-65.2025.8.19.0001, perante a
19ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, como incurso no tipo penal do
art. 16 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
Não obstante, anteriormente à conduta de “possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito (...) munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar”, objeto da ação que tramita na Justiça
Comum, o paciente extraviou munição de alto poder letal, pertencente ao Exército Brasileiro,
em conluio com o Cb VACANI.
Essa conduta antecedente caracteriza, em tese, o crime militar de extravio de
munição (art. 265 do CPM), praticado com violação da confiança depositada pela Força
Terrestre, o que atenta contra a hierarquia e a disciplina, pilares das Forças Armadas. Por essa
razão, o paciente responde ao IPM nº 7000576-74.2025.7.01.0001.
2 - DA AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS E DA INEXISTÊNCIA DE BIS
IN IDEM
O impetrante alega constrangimento ilegal por suposta ocorrência de bis in
idem, argumentando que o paciente responde a processo criminal perante a Justiça Comum
do Rio de Janeiro pelo mesmo fato e que a concessão de liberdade provisória naquele juízo
obstaria a segregação na esfera militar.
Não assiste razão ao impetrante.
O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia das instâncias
e admite a coexistência de persecuções penais distintas, quando o mesmo substrato fático
lesiona bens jurídicos diversos, tutelados por tipos penais autônomos e independentes.
Assim, na esfera da Justiça Comum estadual, a imputação restringe-se ao porte
ou posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), infração que visa
resguardar a incolumidade pública. Diversamente, perante esta Justiça Castrense, o foco da
persecução reside no crime de extravio de material bélico (art. 265 do CPM), cujo objeto
jurídico é a integridade do patrimônio sob administração militar e, primordialmente, o dever
de fidelidade do militar para com a Instituição.
Nesse contexto, a concessão de liberdade provisória pelo juízo comum não
vincula o juízo castrense. No âmbito da JMU, pune-se a violação do dever funcional do
agente que, em flagrante desvio de conduta e traição ao juramento prestado, subtrai insumos
de guerra para fins escusos, qual seja, vendê-los a organizações criminosas que atuam
mediante violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, bem
como intimidar populações.
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A independência dos títulos prisionais é plena, uma vez que o desvalor da
conduta militar é sobejamente superior, dada a utilização da facilidade do cargo para o
fornecimento de material bélico, mediante paga, para organizações criminosas.
Inexiste, portanto, identidade de objetos jurídicos a autorizar o reconhecimento
de bis in idem.
3 – DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
Em sua insurgência, o impetrante questiona a legalidade e a desnecessidade da
medida aplicada. Cumpre, portanto, averiguar a subsistência dos requisitos previstos nos arts.
254 e 255, ambos do CPPM.
No que tange ao art. 254 do CPPM, verifica-se que a prova do fato delituoso e
os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados em sede inquisitorial,
tendo o paciente admitido o extravio das munições, as quais foram recuperadas em contexto
de flagrância na Justiça Comum, o que solidifica o fumus commissi delicti.
Em relação ao art. 255 do CPPM, as decisões quanto à prisão preventiva do
paciente, exarada pelo Juízo de Primeiro Grau em 16.9.2025 – objeto da irresignação do
impetrante –, e sua ratificação em decisão de 25.3.2026, demonstram-se tecnicamente
escorreitas e amparadas em dados concretos dos autos.
A custódia justifica-se, primordialmente, pela garantia da ordem pública, pela
periculosidade do acusado e pela segurança da aplicação da Lei Penal Militar (art. 255,
alíneas “a”, “c” e “d”, do CPPM).
Na jurisdição militar, a ordem pública transcende a paz social, alcançando a
própria estabilidade das instituições militares e a confiança da sociedade na guarda do arsenal
bélico nacional. Por isso, o abastecimento da facção criminosa “Terceiro Comando Puro”,
mediante o desvio de insumo crítico de guerra do Exército Brasileiro, ou seja, munições de
grande poder cinético para fuzis de alta potência e capazes de perfurar blindagens – 60
(sessenta) munições 7,62mm e outros 107 (cento e sete) cartuchos de diversos calibres –
revela uma periculosidade social incompatível com a liberdade.
O paciente, agindo como “fornecedor” do crime organizado, valendo-se da
facilidade do cargo, não praticou um crime patrimonial comum, mas um atentado contra a
segurança pública e a defesa nacional. Nessas condições, estava fortalecendo com munição
de guerra o maior inimigo da sociedade (o crime organizado) e minando sua ultima ratio (as
Forças Armadas). A liberdade do agente, nesse cenário, representa risco imediato de
reiteração delitiva e gera descrédito absoluto da justiça castrense perante a tropa e aos demais
cidadãos de bem.
A periculosidade do paciente é aferida pelo modus operandi e pela gravidade
concreta da ação. O ex-Sd BATALHA não agiu por mera oportunidade, mas transformou a
sua função pública em canal logístico para o narcotráfico. A ousadia de transmutar-se de
militar garantidor da ordem em “fornecedor de insumos de guerra” para facções criminosas
revela uma personalidade distorcida, incompatível com o convívio profissional e social, além
de periculosidade concreta a exigir a segregação como medida de contenção.
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, a segregação cautelar também se impõe para assegurar a aplicação da
lei penal. O envolvimento do paciente com redes de criminalidade organizada e o desvio de
material bélico controlado sugerem um risco real de evasão ou de frustração da execução da
pena. Assim, a custódia é indispensável para garantir que o Estado possa exercer o seu jus
puniendi ao final do processo, evitando que o paciente se oculte no submundo estruturado do
crime.
Cabe acrescentar, por fim, que a conduta do paciente fere o âmago das Forças
Armadas. A liberdade prematura de um ex-militar, preso em flagrante por armar o inimigo
comum do Estado e da sociedade, enfraquece o espírito de disciplina da tropa e corrói o
sentimento do dever castrense, bens jurídicos essenciais ao regular funcionamento das
Instituições Militares.
Assim, mesmo já tendo sido licenciado, a manutenção da prisão preventiva do
paciente é imperativa para preservar a autoridade das normas militares e a coesão das
instituições armadas. Nesse sentido, embora não mencionado pelo Juízo a quo, a alínea “e”
do art. 255 do CPPM também serve como fundamento para sustentar a decisão questionada.
4 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE E DA APLICAÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
O impetrante sustenta que a primariedade, os bons antecedentes e a residência
fixa do paciente seriam predicados suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Embora tais atributos constituam dados relevantes para a análise da concessão
da liberdade provisória, por si só, eles não possuem o condão de neutralizar fundamentos
cautelares idôneos, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem a
necessidade da segregação.
No caso em exame, a gravidade concreta da conduta sobrepõe-se a qualquer
predicado pessoal. A capacidade de articulação demonstrada pelo agente, que utilizou a
facilidade do cargo militar para desviar insumos críticos de guerra (munição 7,62mm) para
organizações criminosas, buscando o lucro, evidencia o risco à ordem pública. Portanto, a
higidez dos requisitos do art. 255 do CPPM permanece inabalada diante das condições
pessoais favoráveis do paciente.
Quanto à aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do CPP, estas revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes
em casos como o do presente writ. A natureza do crime militar de extravio de munição exige
uma resposta estatal mais severa do que o simples comparecimento periódico em juízo ou a
monitoração eletrônica.
Em verdade, este Tribunal tem consolidado o posicionamento a respeito da
inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, senão
vejamos:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE.Com efeito, a prisão preventiva
do paciente, nos termos do art. 255 do Código de Processo Penal Militar, foi decretada por
atender aos seguintes requisitos legais: necessidade de garantia da ordem pública;
conveniência da instrução criminal; periculosidade do paciente; para assegurar a aplicação
da lei penal militar; e para manter as normas ou os princípios de hierarquia e de disciplina
militares, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. (...)As
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não têm aplicação na
Justiça Castrense. Ordem denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS CRIMINAL Nº 7000562-57.2024.7.00.0000. Rel. Min. CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12.9.2024. Publicação: DJe de 25.9.2024). (Grifo
nosso).
EMENTA: (...) ATIVAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
PRETENSÃO FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) COMUM. INADMISSIBILIDADE NO ÂMBITO
DO PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). IMPACTO NA LIBERDADE. VEDAÇÃO DA
ANALOGIA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. (...) III – No
mérito, as providências cautelares em questão impactam o direito à liberdade do indivíduo,
haja vista que possuem caráter material-penal e a elas se aplica o princípio da legalidade
estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República). Assim, somente por lei formal
e prévia pode o Estado estabelecer situações de restrição dos indivíduos e, na hipótese, uma
vez que não se encontram previstas nas legislações de regência do processo penal militar
(CPPM e Lei Orgânica da Justiça Militar da União), não cabe sua aplicação na seara
especializada. IV – Descabe analogia, com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, ao
passo que acarretaria um desrespeito à legalidade estrita, pois a norma restritiva da
liberdade (referente à possibilidade de impor medidas diversas da prisão) não adviria de
atuação prévia, pura e unicamente legislativa, mas sim de um provimento judicial. Dessa
forma, por mais relevante e impactante que seja o vácuo legal ocasionado no mencionado
Código, tais medidas não devem ser aplicadas, porque disso decorreria afronta ao princípio
constitucional, com repercussão também para a segurança jurídica. V – Isso tudo impacta na
possibilidade de concessão do efeito ativo pretendido, visto que, este procedimento cautelar
depende da demonstração de periculum in mora e de fumus boni iuris. Assim, afeta-se o
segundo requisito, pois a ação cautelar, ajuizada antes do processamento do recurso ao qual
se busca dar efeitos ativos, depende de uma verossimilhança flagrante, a qual, no caso, é
ainda mais impactada por estar o RSE em que se discutem as medidas diversas da prisão
pendente de seguimento por meio do provimento de outro RSE, em virtude de ainda não ter
sido recebido o primeiro. VI – Em tal cenário, ao se demandar pleito frontalmente contrário a
dispositivo constitucional e à interpretação até o momento consolidada deste Tribunal, torna-
se temerário que a Corte conceda a antecipação pedida. Ação Cautelar Inominada conhecida
e, no mérito, julgada improcedente. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. PETIÇÃO
CRIMINAL nº 7000937-92.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Rel. Min. o PÉRICLES
AURÉLIO
LIMA
DE
QUEIROZ.
Julgamento:
21.3.2024.
Publicação:
DJe
de
5.4.2024). (Grifos nossos).
EMENTA:
(...).
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
TESES
INSUBSISTENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE. (...). Em observância ao
princípio da especialidade, as medidas cautelares diversas da prisão não têm aplicação nesta
Justiça Militar da União. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade.
(STM. HC 7000273-95.2022.7.00.0000. Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em
2.6.2022. Publicado em 14.6.2022). (Grifo nosso).
Analisando a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e a
insuficiência das condições pessoais favoráveis para afastar a segregação preventiva em casos
similares ao presente, este Tribunal assim se posicionou em recente Acórdão, relatado pelo
Eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ:
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRISÃO
PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
COMÉRCIO
ILEGAL
DE
ARMAS.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. O caso envolve a
investigação de desvio e comércio ilegal de armamentos de grande calibre de Arsenal de
Guerra. (...) 6. O risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração criminosa são
concretos em face da natureza do crime, que envolve armamento de grosso calibre e suposta
ligação com organizações criminosas. 7. A prisão preventiva mostra-se como a única medida
capaz de mitigar eficazmente o perigo social, sendo as medidas cautelares diversas da prisão
insuficientes para impedir novas condutas delituosas em crimes de tal gravidade. 8. Condições
pessoais favoráveis e o decurso de tempo desde o fato não autorizam, por si sós, a soltura
quando permanecem hígidos os requisitos do periculum libertatis. 9. Recurso não provido.
(Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO CRIMINAL nº 7000808-19.2025.7.00.0000.
Rel. Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12.3.2026. Data
de Publicação: 20.3.2026)
5. DO PARECER DA PGJM
O pronunciamento da douta PGJM, subscrito pelo eminente Subprocurador-
Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, corrobora a necessidade da medida (Evento 17).
O Parquet ressalta que o envolvimento de material bélico de uso restrito em
circuitos criminosos revela um risco concreto e atual à ordem pública e à disciplina castrense.
O Parecer é enfático ao sustentar que condições pessoais favoráveis não possuem força
automática para neutralizar fundamentos cautelares idôneos, especialmente quando o
desvirtuamento das funções militares atinge o âmago da segurança nacional.
6. DA JURISPRUDÊNCIA DO STM
Por derradeiro, tem-se que o entendimento deste Tribunal em casos de desvio de
armamento e munição é pautado pela proteção intransigente da ordem administrativa militar
e da segurança pública.
Em julgado paradigmático, no HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000710-
34.2025.7.00.0000, a eminente Ministra Dra. VERÔNICA ABDALLA STERMAN, ao
enfrentar alegações similares às analisadas neste writ, sintetizou o posicionamento deste
Tribunal quanto à aplicação da prisão preventiva em casos relativos ao desvio/furto de
armamentos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. PECULATO-FURTO DE ARMAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus impetrado em favor de Sargento do Exército, preso preventivamente e
denunciado pela suposta prática do crime de peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º), consistente
na subtração de oito armamentos de uso restrito. A defesa alega excesso de prazo na custódia,
ausência de contemporaneidade dos motivos, condições pessoais favoráveis e maus-tratos no
cárcere, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há
constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decorrente de: (i) excesso de
prazo na instrução; (ii) ausência dos requisitos do art. 255 do CPPM; (iii) possibilidade de
substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319); e (iv) alegação de violação à
integridade física e mental do preso (maus-tratos). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal (arts. 254 e 255 do
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPPM). (...). 4. Não há excesso de prazo, pois a duração da custódia deve ser aferida sob a
ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e a
necessidade de diligências pendentes para apurar coautoria. A prisão foi reavaliada
periodicamente (a cada 90 dias), mantendo-se hígidos os seus fundamentos. 5. As medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não se aplicam à Justiça Militar da
União, conforme jurisprudência desta Corte. Ademais, seriam insuficientes no caso concreto,
dada a ousadia do paciente em tentar obstruir a justiça de dentro do cárcere. (...) (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000710-34.2025.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) VERÔNICA ABDALLA STERMAN. Data de Julgamento: 19.11.2025. Data de
Publicação: 19.12.2025) (Grifo nosso.)
Desse modo, tem-se, por qualquer ângulo, a inexistência de fundamento apto
para sustentar a concessão da Ordem requerida.
7. CONCLUSÃO
O exame minucioso dos autos revela que a decisão do Juízo Federal da 1ª
Auditoria da 1ª CJM – ao decretar e, posteriormente, manter a prisão preventiva do paciente –
encontra-se devidamente fundamentada em elementos de convicção robustos, não padecendo
de qualquer vício de legalidade ou de teratologia.
O envolvimento de militar no desvio de munição de uso restrito das Forças
Armadas exige resposta judicial firme e proporcional à gravidade do ato, em estrita
observância aos preceitos da Processualística Penal Militar.
Portanto, não configurado o constrangimento ilegal e sendo inaplicáveis as
medidas cautelares diversas da prisão, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Ante o exposto, mantendo o indeferimento da liminar pleiteada, voto no
sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas Corpus requerida em favor do ex-Sd Ex
Josiel Luiz Batalha Barbosa, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384909v2 e do código CRC 151b5945.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
Data e Hora: 08/06/2026, às 20:54:53
7000154-95.2026.7.00.0000
40001384909 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR